Tribunal: TJMT
Processo: 1030949-30.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Agravo Interno: 1030949-30.2025.8.11.0002
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): WILLIAN DA SILVA VAS
Agravado(s): NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 24 a 26 de Março de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de alegado encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação. A agravante sustenta ocorrência de decisão extra petita, ausência de comunicação prévia do bloqueio, impossibilidade de produção de provas após o bloqueio, inexistência de conduta ilícita da instituição financeira e violação de princípios contratuais. A agravada, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e requer a manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de encerramento irregular da conta bancária e de existência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentam impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo a análise do recurso.
4. A parte autora não comprova os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que não apresenta documentos ou elementos mínimos que demonstrem a existência de saldo retido, a ausência de notificação prévia ou qualquer irregularidade no encerramento da conta bancária.
5. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço para ensejar responsabilização da instituição financeira.
6. Não se verifica decisão extra petita, pois a decisão monocrática limita-se à análise das questões efetivamente submetidas à apreciação jurisdicional, mantendo-se dentro dos limites da demanda.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais orienta que a ausência de prova mínima acerca da irregularidade do bloqueio ou encerramento da conta bancária impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a consequente condenação por danos morais.
8. Configurado o caráter manifestamente infundado do agravo interno, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso impugnam os fundamentos da decisão recorrida.
2. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação de serviço bancário.
3. A ausência de prova mínima acerca do bloqueio ou encerramento irregular de conta bancária afasta a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável.
4. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030949-30.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA VAS - CPF: 042.817.621-67 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de alegado encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação. A agravante sustenta ocorrência de decisão extra petita, ausência de comunicação prévia do bloqueio, impossibilidade de produção de provas após o bloqueio, inexistência de conduta ilícita da instituição financeira e violação de princípios contratuais. A agravada, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e requer a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de encerramento irregular da conta bancária e de existência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentam impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo a análise do recurso.

4.

A parte autora não comprova os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que não apresenta documentos ou elementos mínimos que demonstrem a existência de saldo retido, a ausência de notificação prévia ou qualquer irregularidade no encerramento da conta bancária.

5.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço para ensejar responsabilização da instituição financeira.

6.

Não se verifica decisão extra petita, pois a decisão monocrática limita-se à análise das questões efetivamente submetidas à apreciação jurisdicional, mantendo-se dentro dos limites da demanda.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais orienta que a ausência de prova mínima acerca da irregularidade do bloqueio ou encerramento da conta bancária impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a consequente condenação por danos morais.

8.

Configurado o caráter manifestamente infundado do agravo interno, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso impugnam os fundamentos da decisão recorrida.

2.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação de serviço bancário.

3.

A ausência de prova mínima acerca do bloqueio ou encerramento irregular de conta bancária afasta a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável.

4.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da
decisão monocrática
(id. 342215886)

que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática e sustenta a ocorrência de decisão
extra petita
, ausência de notificação do bloqueio, impossibilidade de produzir provas após o bloqueio, inexistência de conduta ilícita e violação de princípios ou cláusulas contratuais.

Nas contrarrazões, a parte agravada em
preliminar
alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito suplica pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026